Tribunal: TJES
Processo: 0011462-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011462-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/24. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos sob alegação de omissão no julgado, ao não aplicar a Lei n. 14.905/24, que alterou os índices de correção monetária e juros, estabelecendo o IPCA e a SELIC-IPCA. O recorrente requer a aplicação imediata da referida norma a decisão proferida anteriormente à sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.905/24, que introduz novos critérios de atualização monetária e juros, entrou em vigor após a prolação da sentença e da decisão em apelação, não sendo aplicável a fatos consolidados antes de sua vigência.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, mas destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.023 do CPC.

Não se identifica omissão no acórdão recorrido, uma vez que a matéria relativa aos consectários legais foi analisada e decidida com base na legislação vigente à época da sentença.

Precedentes jurisprudenciais indicam que embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir decisões desfavoráveis ao recorrente, configurando mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei n. 14.905/24 aos consectários legais exige que a decisão tenha sido proferida após a sua vigência.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito de decisão judicial já analisada sob legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl nº 024151516184, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.08.2018; TJES, EDcl nº 035100949185, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011462-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GIULIANA CAMPOS BURIM FREITAS - ES12099, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
Advogados do(a) APELADO: GIULIANA CAMPOS BURIM FREITAS - ES12099, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
(i)

na
alegação de omissão
quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, superveniente à sentença e à decisão de apelação, a qual alterou os parâmetros de atualização monetária e juros, estabelecendo o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC-IPCA para os juros;
(ii)
requer a aplicação imediata da referida lei, com fundamento em jurisprudência que reconhece os efeitos imediatos de legislação superveniente em situações pendentes de execução

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que
sem
razão o recorrente. Explico.

É necessário esclarecer
que a matéria –
consectários legais
- foi
analisada
por este Relator
uma vez que objeto do recurso do ora embargado,
cuja conclusão foi para negar provimento a apelação, a fim de manter

incólume a
sentença
porque aplicad
o

corretamente a correção monetária e juros, especialmente porque proferida em
12.03.2024
(Decisão acolhendo os aclaratórios na origem – Id 9780836),
antes
da entrada em vigor da Lei n. 14.905/24 em
1º de setembro de 2024
.

Assim,
não
merece provimento
referido pedido
porque não pode ser objeto de embargos a rediscussão de alguma matéria do julgado por
mero
inconformismo,
padecendo, assim, de omissão
.

Neste sentido,
j
ulgados desta Corte:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL OMISSÃO INEXISTÊNCIA MERO INCONFORMISMO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal
.
[...]
O recorrente não está manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC
. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035100949185, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.